Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712314-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CLARA RILLOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARLETE PESSOA LONDE, LÁZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA E LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0718833-26.2018.8.07.0001 apresentado pelos agravantes contra MARIA CLARA RILLOS MENDES, pela qual indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 187531269, uma vez que a meação pertencente à executada Maria Clara já fora objeto de penhora no rosto daqueles autos, de modo que a quantia remanescente do patrimônio pertence ao seu cônjuge. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – ID 188177645 dos autos n. 0718833-26.2018.8.07.0001. Nas razões recursais, os agravantes narram (ID 57346761, p.p.3/4): “Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença referente à condenação da executada em indenizar os ora agravantes pelos prejuízos a estes causados decorrentes da evicção de imóvel. Conforme se verifica dos autos na origem até o presente momento aproximadamente 50% do valor em execução foi recebido pelos credores. Diante da existência de saldo remanescente considerável foi requerido o deferimento de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de sentença no 0718678-52.2020.8.07.0001 para que o saldo remanescente naquele processo fosse utilizado para a quitação da dívida contraída nos presentes autos (Cumprimento de sentença no 0718833-26.2018.8.07.0001) No entanto, o pedido formulado pelos ora agravantes de penhora no rosto dos autos foi indeferido, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 187531269, uma vez que a meação pertencente à executada Maria Clara já fora objeto de penhora no rosto daqueles autos, de modo que a quantia remanescente do patrimônio pertence ao seu cônjuge.” (ID 188177645)” (ID 57346761, p.p.3/4). Alegam possibilidade de penhora de bens em nome do cônjuge da devedora (ID 57346761, p.p.5-7): “O acórdão proferido em sede de embargos de terceiro cível (ID 78539298, Processo no 0725940-87.2019.8.07.0001), no qual figurou como partes o cônjuge da ora executada e os ora exequentes, decidiu que a dívida contraída nos presentes autos foi assumida em benefício da família. ( ) Com efeito, a dívida contraída nos presentes autos decorre da evicção de imóvel que, segundo os art. 1.658 e 1.660, inciso I do CC, integrava a comunhão de bens do casal casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Presume-se, assim, assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário. ( ) Portanto, nos termos do 1.643 e 1.644 do CPC, como a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ela obriga solidariamente ambos os cônjuges, devendo a meação do cônjuge responder pelas obrigações do outro. Ademais, o art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução/cumprimento de sentença, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito” (ID 57346761, p.p.5-7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “há no caso dos autos, nos termos do art. 1.012, § 4o do CPC/2015, tanto a relevância da fundamentação quanto risco de dano grave ou de difícil reparação. A argumentação dos ora agravantes está baseada tanto na jurisprudência do TJDFT quanto do STJ e no acórdão proferido em sede de embargos de terceiro cível no 0725940-87.2019.8.07.0001. A decisão de liberação do valor e a expedição do alvará correspondente ao valor da meação do outro cônjuge já foi determinada (ID 190666060) nos autos do Cumprimento de sentença no 07138678-52.8.07.0001, com possibilidade alta de ser liberado antes da decisão definitiva do presente agravo. Portanto, não é possível aguardar o julgamento definitivo, sob pena de ineficácia da decisão e dano grave e de difícil reparação caso.” (ID 57346761, p.9). Por fim, requerem (ID 57346761, p.10): “a) seja concedida a liminar inaudita altera parte, de modo a conceder o efeito suspensivo ao presente recurso e suspender a liberação de valores e a expedição de alvará autorizada na certidão de ID 190666060 nos autos do Cumprimento de sentença no 07138678-52.8.07.0001 até a conclusão do presente julgamento. b) que ao final seja reconhecida pela C. Turma o desacerto da decisão combatida para que seja deferida, com fundamento nos art. 1.643 e 1.644 do CC, bem como nas jurisprudências do TJDFT e STJ, a utilização do saldo remanescente no Cumprimento de sentença no 07138678-52.8.07.0001 para a quitação da dívida contraída nos presentes autos, bem como seja deferida a pesquisa de outros bens e valores em nome do cônjuge da devedora.” (ID 57346761, p.10). Preparo regular (IDs 57346763 e 57346764). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Conhecimento parcial do recurso Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença (no 0718833-26.2018.8.07.0001) pelo qual os agravantes requerem, liminarmente, a suspensão da liberação de valores do saldo remanescente de alienação de imóvel no cumprimento de sentença no 0718678-52.2020.8.07.0001 e, no mérito, a utilização do saldo remanescente para quitação da dívida dos autos de origem (no 0718833-26.2018.8.07.0001) e a pesquisa de bens e valores em nome do cônjuge da devedora. No entanto, o pedido de pesquisa de bens e valores em nome do cônjuge da devedora não foi objeto da decisão agravada, além de já ter sido decidido no AGI no 0746542-68.2020.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Angelo Passareli (ID 90930831 – origem): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Não se conhece de pleito deduzido em contrarrazões, requerendo a suspensão de todos os atos constritivos durante o período de pandemia do COVID-19, com espeque no princípio da menor onerosidade para a Executada, por inadequação da via eleita. 2 – Em que pese o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, prever que são sujeitos à Execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida” e os arts. 1.643, 1.644 e 1.664, do Código Civil, combinados, preverem a solidariedade em relação às dívidas contraídas para atender “aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”, caberia aos Agravantes indicar quais bens em nome do cônjuge respondem pela dívida, ou ainda apontar eventuais transferências de titularidade de bens com a finalidade de fraudar a Execução (art. 792 do CPC). A incursão no patrimônio de pessoa estranha à relação processual exige bem mais que meras alegações dissociadas de provas ou evidências robustas. Agravo de Instrumento desprovido. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, e, ainda, preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Isto definido, conheço parcialmente do presente recurso (apenas quanto ao pedido de liberação do saldo remanescente), pois satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. Do pedido de efeito suspensivo O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo para “suspender a liberação de valores e a expedição de alvará autorizada na certidão de ID 190666060 nos autos do Cumprimento de sentença no 07138678-52.8.07.0001 até a conclusão do presente julgamento” (ID 57346761, p.10). Sem prejuízo da análise do mérito do recurso – se é ou não devida a penhora referente aos valores pertencentes ao cônjuge da executada, de modo a autorizar ou não a penhora no rosto dos autos – verifica-se, em sede de juízo de prelibação, que não é possível o deferimento do pedido liminar formulado pelos agravantes. Isso porque não há que se falar em suspensão de liberação de valores que foi deferida em outros autos (ID 190666060 do cumprimento de sentença no 0718678-52.2020.8.07.0001 iniciado por Silvio Lucio de Oliveira Junior contra Antonio Carlos Lima Mendes), diferentes dos autos de origem (cumprimento de sentença no 0718833-26.2018.8.07.0001 iniciado por Arlete Pessoa Londe, Lázaro Londe de Melo Neto, Lorena Pessoa Londe de Oliveira e Laura Pessoa Londe de Oliveira contra Maria Clara Rillos Mendes), no qual a executada, ora agravada, não é parte. O pedido de suspensão da liberação de valores deve ser feito nos autos em que foi determinada a liberação, e não nos autos de origem e no presente agravo de instrumento. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora